Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-26.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000585-26.2013.8.14.0036

APELANTE: EDIVALDO NABICA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, INC. VI DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição arguida em preliminar do parecer ministerial deve ser acolhida, uma vez que a denúncia, imputando ao recorrente a prática do crime, foi recebida em 15/04/2014 e a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção foi prolatada no dia 24/11/2020. Portanto, entre esses dois marcos temporais passaram-se mais de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses, ultrapassando o prazo de 04 (quatro) anos, previsto no inc. V do art. 109 do CP, necessários para ver reconhecida a prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 110, §1º do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e declarar,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM GONDIN DA CRUZ JÚNIOR.

Belém, 03 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDVALDO NABIÇA LEÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime do art. 1º, inc. VI, do Decreto-lei nº 201/1967, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o fato pelo qual foi condenado é atípico porque não agiu com dolo ao apresentar a prestação de contas fora do prazo legal ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, na qualidade de Prefeito de Oeiras do Pará, cargo que ocupava à época dos fatos. Aduz ainda, que a própria Corte de Contas expediu certidão onde não consta qualquer pendência em seu nome.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que o dolo do apelante ficou comprovado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis suscitou a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

Nesta Superior Instância, o Custos legis suscitou a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição.

Com efeito, a denúncia, imputando ao recorrente a prática do crime, foi recebida em 15/04/2014 (doc. id nº 6419038, p.1) e a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção foi prolatada no dia 24/11/2020 (doc. Id nº 6419048, p. 3). Portanto, entre esses dois marcos temporais passaram-se mais de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses, ultrapassando o prazo de 04 (quatro) anos, previsto no inc. V do art. 109 do CP, necessários para ver reconhecida a prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 110 do CP.

Por isso, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2023